Tribunal: TJES
Processo: 0019516-62.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0019516-62.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: WALLACE SANTOS LOBO
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL.
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO
DA APELAÇÃO MINISTERIAL POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REJEITADA. MÉRITO.
PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO.
CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE DESCRIMINALIZAÇÃO DO DELITO.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
CONDENAÇÃO DO RÉU.
RECURSO
MINISTERIAL
PROVIDO.

1. Preliminar de não conhecimento. O apelo ministerial é dialético e combate de forma pormenorizada os fundamentos da sentença, sendo suficiente para compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório. Preliminar rejeitada.

2. Mérito. Até o pronunciamento do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 635659 (TEMA 506), deve ser presumida a constitucionalidade do artigo 28, da Lei 11.343/06.

3. Não houve descriminalização da conduta de porte de droga para consumo próprio, mas tão somente sua despenalização. Precedente.

4. Comprovada a materialidade do delito pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e o laudo de química forense, bem como a autoria, conforme o depoimento do agente da guarda civil municipal e o interrogatório do acusado, onde confessa o crime de porte de drogas para uso próprio, tem-se que a condenação é medida que se impõe.

5. Recurso ministerial provido para condenar o réu pela prática do crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), à pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, em instituição a ser definida pelo Juízo da Execução.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0019516-62.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WALLACE SANTOS LOBO

V O T O

(PRELIMINAR DE INADMISSÃO DO RECURSO)

Verifico que, em contrarrazões, a defesa argui preliminar de não conhecimento do recurso interposto pelo Ministério Público, por ausência de impugnação específica.

Todavia, tem-se que o apelo é dialético e combate de forma pormenorizada os fundamentos da sentença, sendo suficiente para compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente deste Tribunal de Justiça:

“(...) 1.
Não merece ser acolhida a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que houve suficiente impugnação aos fundamentos da sentença absolutória, permitindo-se inclusive à Defesa enfrentar o mérito das razões apelatórias, sendo que a existência ou não de provas suficientes à condenação e de violação ao art. 155 do CPP são questões atinentes ao mérito do recurso e serão apreciadas no momento oportuno
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050180054178, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 01/12/2021, Data da Publicação no Diário: 14/12/2021)

Desta forma,
REJEITO
a preliminar.

V O T O

(MÉRITO)

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL,

contra a sentença (fls. 115/118-verso) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra/ES que, julgando improcedente a denúncia, absolveu o acusado WALACE SANTOS LOBO, do crime de posse de droga para consumo próprio (art. 28,
caput
, da Lei nº 11.343/06), por não constituir o fato infração criminal (art. 386, inciso III, do CPP).

Narra a denúncia que, no dia 20 de novembro de 2020, no Bairro Jardim Tropical, na Serra-ES, agentes da guarda civil municipal avistaram o denunciado em atitudes suspeitas e o abordaram, encontrando 05 (cinco) 'palitos’ de maconha.

Em suas razões, o Ministério Público requer a condenação do apelado pela prática do artigo 28, da Lei nº 11.343/06, pois a referida norma não é inconstitucional e a conduta de usuário não foi descriminalizada.

Após analisar os autos, concluo que razão assiste ao Ministério Público Estadual, uma vez que, até a presente data, não houve pronunciamento definitivo do STF, nos autos do Recurso Extraordinário nº 635659 (TEMA 506), em que se discute a descriminalização do porte de drogas para consumo próprio e a constitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06, motivo pelo qual presume-se a sua constitucionalidade.

Ressalto, que o STJ possui entendimento de que o artigo 28 da Lei de Drogas, ainda que não preveja pena privativa de liberdade, permanece como crime, portanto, não houve descriminalização da conduta de usuário, mas tão somente sua despenalização, conforme o seguinte precedente:

“(...) III -
O artigo 28 da Lei de Drogas, ainda que não preveja pena privativa de liberdade, permanece como crime. Não houve descriminalização da conduta, mas tão somente sua despenalização, vez que a norma especial conferiu tratamento penal mais brando aos usuários de drogas.

IV -
Com efeito, este Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se ao "entendimento firmado pela Corte Suprema no julgamento do RE 430.150/RJ, sedimentou orientação de que a Lei n. 11.343/2006 não descriminalizou a conduta que tipificou no art. 28, que, portanto, continua a configurar crime. Ocorreu mera despenalização, assim entendida como a ausência de previsão, para o tipo, de pena privativa de liberdade como sanção"
(HC 406.905/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 13/11/2017)" (AgRg no HC n. 623.436/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 17/12/2021). (...)” (grifo nosso)

Agravo regimental desprovido.

(AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.007.599/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 9/5/2022.)

Assim, comprovada a materialidade do delito pelo auto de apreensão (fls. 22), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 23) e o laudo de química forense (fls. 73), bem como a autoria, conforme o depoimento do agente da guarda civil municipal (mídia fls. 98) e o interrogatório do acusado (mídia fls. 106), onde confessa o crime de porte de drogas para uso próprio, tenho que a condenação é medida que se impõe.

Nesta toada, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 3974496),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial para condenar o apelado
WALACE SANTOS LOBO,
pela prática do crime de porte de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06), a pena de prestação de serviço à comunidade pelo prazo de 03 (três) meses, conforme inciso II e § 3º, da norma supra, em instituição a ser definida pelo Juízo da Execução.

Condeno, ainda, o acusado ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACÇOMPANHO O RELATOR.